Tribunal: TJMT
Processo: 1050375-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1050375-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ GUILHERME SANTOS - CPF: 045.997.241-30 (RECORRENTE), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JESSICA SOBRAL MAIA VENEZIA - CPF: 130.431.247-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1050375-65.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1050375-65.2024.8.11.0001

Recorrente:

Luiz Guilherme Santos

Recorrida:
Hurb Technologies S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra
decisum
proferida nos autos de cumprimento de sentença, que extinguiu o processo com fundamento no artigo 53, parágrafo 4o, da Lei no 9.099, diante da alegada ausência de bens penhoráveis da empresa executada. O recorrente pleiteia a anulação da sentença, alegando ausência de esgotamento das medidas executivas cabíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve efetivo esgotamento dos meios executórios para localização de bens penhoráveis, como requisito indispensável para a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no artigo 53, parágrafo 4o, da Lei no 9.099, exige a prévia e comprovada adoção de todas as diligências disponíveis para localização de bens penhoráveis, não se admitindo o arquivamento prematuro da execução.

4.

No caso, não foram esgotadas as medidas cabíveis para satisfação do crédito, uma vez que sequer houve tentativa de bloqueio por meio do sistema SERPRO/SERASAJUD ou utilização de outros mecanismos de localização patrimonial, como o sistema SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD.

5.

A ausência de intimação da parte exequente para manifestação prévia à extinção configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que impõe a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no artigo 53, parágrafo 4o, da Lei no 9.099, exige o esgotamento das medidas executórias disponíveis para a localização de bens penhoráveis.

2.

A ausência de diligências mínimas, como a utilização dos sistemas de bloqueio e investigação patrimonial, não autoriza o arquivamento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigo 53, parágrafo 4o; Código de Processo Civil, artigo 139, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 8010330-21.2010.8.11.0087, Primeira Turma Recursal, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 12/07/2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1001223-52.2020.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 1107/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1050375-65.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1050375-65.2024.8.11.0001

Recorrente:

Luiz Guilherme Santos

Recorrida:
Hurb Technologies S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Luiz Guilherme Santos
.

Ação:
de Reclamação Cível.

Fase:
Cumprimento de sentença.

Origem:

1° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
:

(Id.

318026387
)
:
arquivou a ação por ausência de bens
penhoráveis.

Recurso Cível Inominado
(Id. 318026389): requer a anulação da sentença com o devido prosseguimento do feito.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1050375-65.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1050375-65.2024.8.11.0001

Recorrente:

Luiz Guilherme Santos

Recorrida:
Hurb Technologies S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente contra a sentença proferida na presente ação
de responsabilidade cível proposta
por
Luiz Guilherme Santos
em face de
Hurb Technologies S.A.
, que determinou o arquivamento da ação em fase de cumprimento de sentença.

O recorrente
busca a anulação da sentença que extinguiu o feito por ausência de bens, considerando que o arquivamento do processo foi prematuro.

Nas razões recursais, sustenta que não houve o esgotamento das vias judiciais de busca de bens, tendo sido requerida a consulta por meio do sistema
SERPJUD
. Diante disso, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para continuidade da execução.

O artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 exige o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis como requisito para a extinção da execução.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente apresentou requerimentos visando ao prosseguimento do feito, com o objetivo de receber o crédito exequendo. Contudo, não houve nenhuma tentativa de bloqueio de valores via qualquer sistema.

Assim, não tendo sido oportunizada outras nenhuma medida de constrição, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que se proceda à busca de bens por meio do sistema SERPJUD, dentre outras diligências que se mostrarem pertinentes à satisfação do crédito.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal em caso análogo:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - NÃO VERIFICADA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É certo que a aplicação do artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. No caso em análise, porém, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que houve apenas a tentativa de buscas no sistema SISBAJUD
, e ainda houve indicação de bem. (N.U 8010330-21.2010.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME Recurso interposto pela exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fulcro no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, sob fundamento de inexistência de bens penhoráveis. A recorrente alega não ter havido o esgotamento de todas as medidas executórias cabíveis antes da extinção do feito, pleiteando o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se houve efetivo esgotamento dos meios executórios disponíveis para localização de bens penhoráveis que justificasse a extinção do cumprimento de sentença nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do cumprimento de sentença fundada no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 exige a demonstração do esgotamento de todas as medidas executórias disponíveis para localização de bens penhoráveis. No caso concreto, foram realizadas apenas buscas patrimoniais por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem adoção de outras diligências complementares, como investigações em registros públicos, juntas comerciais, cartórios de imóveis, ou diligências junto a outros sistemas, o que demonstra ausência de exaurimento dos meios executórios. A não intimação prévia da exequente para manifestar-se antes da extinção do feito configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa, o que enseja a nulidade da sentença. Impõe-se, portanto, a desconstituição da sentença extintiva e o retorno dos autos à origem para continuidade da execução, com adoção de novas diligências que se mostrem necessárias. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 exige a prévia demonstração de esgotamento de todas as medidas executórias disponíveis para localização de bens penhoráveis. A realização exclusiva de buscas patrimoniais por meio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem outras diligências complementares, não caracteriza o esgotamento dos meios executórios. A ausência de intimação da exequente para manifestação antes da extinção do feito configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença extintiva. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53, § 4o; CPC, art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1043610-20.2020.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11.11.2024; TJPR, Recurso Inominado 0002192-20.2019.8.16.0162, Rel. Helder Luis Henrique Taguchi, j. 05.04.2024; TJMT, N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024; TJMT, N.U 1031464-39.2023.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09.05.2025(N.U 1001223-52.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto pelo autor e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
, para ANULAR a sentença e determinar o retorno do feito à origem para o regular processamento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025